Tribunal: TCU
Processo: 043.394/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), diante da total impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio n.o 740.407/2010 destinado ao apoio à realização do projeto intitulado como Circuito Mundial de Surf Profissional Masculino - WQS 4 Estrelas- Etapa Farol de Santa Marta Pro 2010 a partir do aporte de recursos federais sob o valor de R$ 212.990,00, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 22/6/2010 a 19/2/2011

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor de Célio Antônio, como então prefeito de Laguna - SC (gestão: 2009-2012), diante da total impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio n.o 740.407/2010 destinado ao apoio à realização do projeto intitulado como " Circuito Mundial de Surf Profissional Masculino - WQS 4 Estrelas- Etapa Farol de Santa Marta Pro 2010 " a partir do aporte de recursos federais sob o valor de R$ 212.990,00, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 22/6/2010 a 19/2/2011; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Célio Antônio, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Célio Antônio, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", e 19, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU), o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, abatendo o valor já restituído, sob as seguintes condições: Valor Original (R$) Observação Data da Ocorrência 212.990,00 - 23/12/2010 13.506,43 já restituído 28/4/2011 9.3. aplicar em desfavor de Célio Antônio a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.6. determinar que a unidade técnica envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações penais e civis cabíveis.